Tribunal: TJES
Processo: 5011170-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011170-79
.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VIAÇÃO SANREMO LTDA

EMBARGADO
:
JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE.
DEFERIMENTO DA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ECONOMICIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O C. STJ possui entendimento de que inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, as decisões sobre a instrução probatória que não estejam no rol do art. 1.015 do CPC não ensejam impugnação por meio de agravo de instrumento.

2.
A
decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

3. A Corte
da Cidadania
entende que a denunciação da lide tem a função de adicionar ao processo uma nova lide conexa, que possa atender ao princípio da economia dos atos processuais e evitar sentenças contraditórias.

4.
Comprovad
a
a
existência de obrigação legal da seguradora em
cobrir os danos por acidentes pessoais em que esteja envolvido o veículo
da embargante que está apresentado nos autos,
e

invocando o princípio da economicidade processual,
é cabível a denunciação à lide no presente caso
.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011170-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: JOAO PEDRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE.
DEFERIMENTO DA
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ECONOMICIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O C. STJ possui entendimento de que inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, as decisões sobre a instrução probatória que não estejam no rol do art. 1.015 do CPC não ensejam impugnação por meio de agravo de instrumento.

2.
A
decisão que trata da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

3. A Corte
da Cidadania
entende que a denunciação da lide tem a função de adicionar ao processo uma nova lide conexa, que possa atender ao princípio da economia dos atos processuais e evitar sentenças contraditórias.

4.
Comprovad
a
a
existência de obrigação legal da seguradora em
cobrir os danos por acidentes pessoais em que esteja envolvido o veículo
da embargante que está apresentado nos autos,
e

invocando o princípio da economicidade processual,
é cabível a denunciação à lide no presente caso
.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011170-79
.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VIAÇÃO SANREMO LTDA

EMBARGADO
:
JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Embargos
d
e Declaração
oposto por
VIAÇÃO SANREMO LTDA.
,

contra v. acórdão (id. 7287826) que nos autos do
Agravo de Instrumento
, interposto contra
JOÃO PEDRO PEREIRA DA SILVA,
representado por sua genitora BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id.
7391741
),
a
Embargante
sustenta
a existência do vício de omissão, posto que o acórdão limitou-se a conceder a assistência judiciária gratuita, sem manifesta
r

sobre
os pedidos de reforma de decisão para deferimento da denunciação à lide
e anulação da decisão
por ausência de
delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova,
antes da determinação de
produção de prova pericial.

Por isso, requer a reforma do acórdão para que os pontos suscitados sejam devidamente julgados.

De início,
insta
frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

E
m análise dos autos, verifico que assiste razão ao embargante, visto que
alguns
pontos suscitados em sede de Agravo de Instrumento não foram apreciados
nesta seara recursal.

No tocante ao pedido de
anulação da decisão
por ausência de
delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus da prova,
antes da determinação de
produção de prova pericial,
entendo que não merece provimento
.

É cediço que o artigo 1.015 do CPC/15 limitou a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento às hipóteses nele previstas. Como consequência, sobre as decisões não agraváveis deixa de ocorrer a preclusão, devendo a impugnação ser feita pela parte interessada em apelação, ou em contrarrazões de apelação.

O
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Importante trazer o teor do tema em questão:

TEMA 988:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, a própria Augusta Corte vem restringindo, no âmbito de sua jurisprudência, a utilização do recurso de agravo de instrumento para combater questões relativas à instrução probatória, inexistindo urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação. Vejamos:

[...] 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2.
As
decisões sobre a instrução probatória
, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação
, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. [...] (RMS n. 65.943/SP, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Segunda Turma, DJe 16/11/2021 – grifei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Descabe o recurso de agravo de instrumento contra decisão de saneamento que, fundamentadamente, indefere a produção de prova.
[...] (TJES; AI 5004439-38.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 07/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova.
2) Ressalte-se a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, porquanto não subsista urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC. 3) Recurso desprovido. (TJES; AI 5002458-37.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Jug. 30/01/2023)

Vê-se, portanto, que a decisão que trata do deferimento da produção de prova pericial poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Q
uanto a intervenção de terceiros na modalidade denunciação
à
lide,
é cabível
o conhecimento d
a matéria
por meio do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC.
Assim,
passo a
análise do
mérito
.

O recorrente sustenta que possui contrato de seguro com a
empresa
Essor Seguros S. A., desde 03/07/2019
(id. 6106114, fl. 70)
,
a qual possui cobertura para
o
evento
submetido a este processo
, a fim de
arcar com os prejuízos
que porventura venha sofrer no caso de uma eventual decisão
desfavorável.

Nos autos, o juízo
a quo
indeferiu a denunciação da lide formulada, sob o
seguinte
fundamento:

“Sem razão o requerimento de denunciação da lide, porquanto, em analisando a motivação de seu requerimento, vejo, claramente, que se trata de pedido fundado em simples direito de regresso, de natureza abstrata.

A
aludida intervenção de terceiro deve ser interpretada como instrumento de economia processual, restritamente naquelas relações materiais em que a obrigação de garantia se encontra manifesta, sendo vedada nas hipóteses de mera pretensão abstrata de direito de regresso
”.

I
nicialmente, cabe salientar que nos termos do art. 125,
II, do Código de Processo Civil,
“
é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado,
por lei ou pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

Além disso, “
o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice
ou do bilhete do seguro, e,
na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio
”, nos termos do art. 758, do Código Civil.

No caso, a
denunciante fundamentou seu pleito com base no Contrato de Seguro
n° 201517,
celebrado em 20/07/2019, com duração de um ano,
referente ao mesmo
veículo
envolvido no acidente

com o menor
(id. 6106106)
,
o que comprova a existência de seguro
do veículo
na data do acidente
com o agravado
(22/07/2019)
.

Dessa forma,
demonstrada a
obrigação legal da seguradora em cobrir os danos por acidentes pessoais em que esteja envolvido o veículo apresentado a estes autos (ônibus, Mercedes Benz, modelo OF1721, prefixo 904, fabricação 2012, modelo 2013, chassi 9BM384076DBô89215, placa OST3947), deve ser realizada a intervenção de terceiros na modalidade denunciação da lide, a fim de propiciar a economicidade processual, nos termos do art
igo
125, II, CPC.

Nesse sentido,
em caso similar ao apresent
ad
o nos autos,
é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Ação de indenização por danos materiais c/c pedido de compensação por danos morais, em virtude de acidente de trânsito que resultou no atropelamento e falecimento da vítima, tendo sido requerida a denunciação da lide à seguradora pela ré, em sua contestação.
[...]
9.
A denunciação da lide, em sua delimitação moderna, tem a função de adicionar ao processo uma nova lide conexa e, assim, atender ao princípio da economia dos atos processuais e evitar sentenças contraditórias
, consistindo em mero ônus à parte que, se não a promove, fica impossibilitada de discutir, em um mesmo processo, a obrigação do denunciado de ressarcimento dos prejuízos que venha a sofrer na hipótese de ser vencido na demanda principal. 10. O processo é instrumento para a realização do direito material, razão pela qual, se o denunciado reconhece sua condição de garantidor do eventual prejuízo, não há razões práticas para que se exija que, em virtude de defeitos meramente formais na articulação da denunciação da lide, o denunciante se veja obrigado a ajuizar uma ação autônoma de regresso em desfavor do denunciado. Precedente.
[...]
(REsp n. 1.874.600/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021.)

Assim sendo,
invocando o princípio da economicidade processual,
é cabível a denunciação à lide no presente caso
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos aclaratórios
para sanar as omissões apontadas

e

dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para, além de conceder a assistência judiciária gratuita,

de
ferir o pedido de

denunciação
à
lide
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões